Tribunal: TJSP
Processo: 1012388-22.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. Mandado de segurança que visa o respeito à ordem cronológica de pagamentos pelo Município e a apresentação de certidão dos pagamentos. Lei 8.666/93 que, em seu art. 5o, impôs à Administração Pública a observância de ordem cronológica para o pagamento de suas obrigações. Ausência de justificativa da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. Mandado de segurança que visa o respeito à ordem cronológica de pagamentos pelo Município e a apresentação de certidão dos pagamentos. Lei 8.666/93 que, em seu art. 5o, impôs à Administração Pública a observância de ordem cronológica para o pagamento de suas obrigações. Ausência de justificativa da impetrada para a subversão da ordem. Argumentos econômicos que têm caráter metajurídico. Direito à certidão. Art. 5o XXXIII e XXXIV, b, da CF. Lei 9.051/95. Direito ao acesso à informação. Regra geral é a publicidade. Lei 12.527/2011. Recurso desprovido.